Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726331-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PIMENTEL CASTRO AGRAVADO: QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Intime-se a agravada, QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator